Tribunal: TJMT
Processo: 1061315-60.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061315-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON BARBOSA DA COSTA - CPF: 044.823.721-02 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – EQUIVOCO NA DECISÃO EMBARGADA - VÍCIO RECONHECIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - ANOTAÇÃO ANTERIOR - INEXISTÊNCIA - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR - VÍCIO SANADO, PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

A inexistência de outra anotação junto ao SPC/Serasa a discutida na presente reclamação, afasta a incidência da Súmula 385/STJ.

2.

A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.

3.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 183981822, no R.I. nº 1061315-60.2022.8.11.0001.

Os fundamentos do recurso são - omissão na conclusão do julgado com relação à aplicação da Súmula 385 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023